Tribunal: TJBA
Processo: 8000489-74.2022.8.05.0175
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000489-74.2022.8.05.0175 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIVALDO CARDOSO DA SILVA e outros (3) Advogado(s): MONICA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS, PAULO JOSE SANTOS DE ALMEIDA APELADO: GONCALO DOS SANTOS FERREIRA Advogado(s):THIAGO PEIXOTO DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE LEGÍTIMA COMPROVADA. CLÁUSULA DE CONSTITUTO POSSESSÓRIO. ESBULHO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reintegração de posse, proposta por Gonçalo dos Santos Ferreira em face de Marivaldo Cardoso da Silva e outros, com a finalidade de reaver a posse de imóvel rural adquirido por instrumento particular do antigo possuidor Sizínio Cardoso da Silva, falecido, cuja posse foi tomada pelos réus após sua morte. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor detinha posse legítima sobre o imóvel objeto da lide; (ii) saber se o ingresso dos réus no imóvel caracteriza esbulho possessório. III. Razões de decidir 3. A prova testemunhal e documental demonstrou que Sizínio exercia posse mansa, pacífica e com animus domini sobre o imóvel herdado de irmão falecido, tendo este transmitido sua posse ao autor por instrumento particular. 4. A ausência de inventário formal não invalida o acordo informal de divisão de áreas entre os herdeiros, respeitado por todos durante anos. 5. O documento de transferência, embora particular, foi considerado válido no plano possessório, sendo legítima a sucessão da posse do autor. 6. Ficou comprovado nos autos que o ingresso dos réus no imóvel se deu de forma clandestina e sem autorização, com troca de fechaduras e impedimento de acesso, configurando esbulho. 7. Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa da posse, já que a posse do apelado era legítima e exercida com respaldo no ordenamento jurídico. IV. Dispositivo e tese 8.Recurso de apelação não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8000057-68.2018.8.05.0119, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante MARIVALDO CARDOSO DA SILVA E OUTROS e Apelado GONÇALO DOS SANTOS FERREIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto condutor.